Tribunal: STF
Processo: HC 250872
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 970.342/SP, mas concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.632 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, 35 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 6, p. 67-81).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação defensivos, determinando a expedição de mandado de prisão em face do paciente e corréus (e-doc. 7, p. 70-84).



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a existência de diversas nulidades, a saber: (i) da quebra de sigilo telefônico por ter decorrido da apreensão de 24g de maconha, sendo caso de aplicação do princípio da novatio legis in mellius à luz do entendimento consubstanciado no Tema nº 506 da repercussão geral. Esclarecem que, sendo o caso de desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal, pela quantidade de droga reduzida que justificou a medida, esta não estaria de acordo com a jurisprudência atual, mais favorável ao réu; (ii) dos laudos periciais dos celulares apreendidos pela quebra da cadeia de custódia e ausência do código hash, bem como por ausência de disponibilização da integralidade das conversas; (iii) das provas decorrentes dos prints das mensagens de Whatsapp; (iv) das interceptações telefônicas por violação aos prazos legais de prorrogação e fundamentação concreta; (v) da busca e apreensão nos endereços do paciente e corréus, pelo fato de os autos estarem em segredo de justiça, violando os princípios da ampla defesa e de contraditório. Questionam a dosimetria da pena, dizendo preenchidos todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Dizem não comprovada a estabilidade e permanência para a caracterização do crime de associação para o tráfico, devendo ser o paciente absolvido. Concluem pela ausência de elementos probatórios suficientes para condenação.  



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição, em decorrência das nulidades suscitadas. Sucessivamente, o reconhecimento da atipicidade quanto ao crime de associação para o tráfico, a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, caso mantida a condenação. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Reatora no STJ tratou da prisão preventiva, determinando a expedição de alvará de soltura, não sendo submetida à apreciação nenhuma das demais questões aduzidas pela defesa. 



    9. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator